Tribunal: STJ
Processo: 0717988-66.2017.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711879 - AL(2024/0292202-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JADIELMA SEVERINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - AL012939A
INTERES.
: EVERALDO OTAVIO DE LIMA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESCISÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55104151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d7b99907-04cb-4bc5-91e2-d06d96e6af25

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d7b99907-04cb-4bc5-91e2-d06d96e6af25

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711879 - AL(2024/0292202-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JADIELMA SEVERINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - AL012939A
INTERES.
: EVERALDO OTAVIO DE LIMA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESCISÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 757-
759).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 610):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. PLEITO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL E
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO
À
CONCESSÃO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
ALEGAÇÃO
NA
CONTESTAÇÃO.
INADIMPLEMENTO
DA
CONSUMIDORA.
FINANCIAMENTO NÃO APROVADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
CLÁUSULA EXPRESSA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RETENÇÃO
Documento eletrônico VDA54285151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:04
Código de Controle do Documento: 021a3a37-e160-462d-b3e7-8157358a1462

MÁXIMA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS VALORES PAGOS.
DEVOLUÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO) DOS VALORES PAGOS
FIXADO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. CANCELAMENTO DE
PROTESTO.
PLEITO
REFERENTE
A
DECLARAÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR E PAGAMENTO DE MULTA.
AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração de fls. 632-635 foram acolhidos, sob a seguinte
ementa (fls. 651-652):
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR, SUSCITADA PELA
PARTE EMBARGADA EM CONTRARRAZÕES, DE NÃO CONHECIMENTO
DOS ACLARATÓRIOS. REJEITADA. EMBARGANTE QUE ALEGA A
EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, ARGUMENTANDO QUE O JULGADO
HOSTILIZADO MENCIONOU, EM UM MOMENTO, A OBRIGAÇÃO DA
CONSTRUTORA RÉ EM RESTITUIR OS VALORES EFETIVAMENTE
PAGOS
PELA
CONSUMIDORA,
GARANTINDO
O
DIREITO
DE
RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DESTE
TOTAL, E, EM OUTRO, DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE 20% (VINTE
POR CENTO) SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELA
PROMISSÁRIA “COMPRADORA. PROPOSIÇÕES QUE SE MOSTRARAM
CONTRADITÓRIAS. SANEAMENTO. LEITURA INTEGRAL DO ACÓRDÃO
ATACADO QUE PERMITE CONCLUIR A INTENÇÃO DE RECONHECER O
DIREITO DE RETENÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O TOTAL,
E NÃO A DEVOLUÇÃO NO ALUDIDO PERCENTUAL. ACLARATÓRIOS
CONHECIDOS
E
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
UNANIMIDADE.

Nas razões do recurso especial (fls. 665-681), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i)
IV, do CPC, sustentando que a parte recorrida descumpriu dever
art. 77,
processual de cumprir decisões judiciais, notadamente medida liminar anteriormente
concedida, razão pela qual seria cabível a incidência de multa e outras medidas
coercitivas,
(ii)
do CPC, uma vez que
art. 301
“É cediço que o objetivo das astreintes é
coagir a parte a cumprir com a obrigação determinada pelo comando judicial e tem
” (fl. 674),
fundamento nas normas previstas nos arts. 301, 536, § 1o e 537 do CPC
(iii)
§ 1o, do CPC, porque o Tribunal de origem afastou
art. 536,
indevidamente a aplicação de medidas coercitivas aptas a assegurar o cumprimento da
obrigação imposta em tutela provisória, em afronta ao poder geral de efetivação do juiz,
(iv)
do CPC, defendendo a exigibilidade da multa cominatória
art. 537
(astreintes), sob o argumento de que não teria havido decisão expressa revogando a
liminar que a instituiu, de modo que sua cobrança seria juridicamente válida,
Documento eletrônico VDA54285151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:04
Código de Controle do Documento: 021a3a37-e160-462d-b3e7-8157358a1462

(v)
I, do CPC, pois
art. 1.019,
“o agravo de instrumento interposto pelo
recorrido [...] não suspendeu a decisão que cominou multa no primeiro grau. Portanto,
” (fls. 674-675),
a decisão que aplicou a multa continua válida e exigível
(vi)
do CDC, sob o argumento de que “
art. 34
o corretor estava prestando
para a empresa ré [...] o que de acordo com o artigo 34 do Código
serviço/trabalhando
de Defesa do Consumidor leva à responsabilidade solidária da construtora pelos atos
” (fl. 676),
por ele praticados
(vii)
o, VI, do CDC, aduzindo afastamento indevido da reparação
art. 6
integral, inclusive danos morais.
(viii)
do CC, alegando violação da boa-fé objetiva e dos deveres
art. 422
anexos contratuais, e
(ix)
do CC, visto que “
art. 475
o contrato de compra e venda precisou ser
rescindido por culpa exclusiva do recorrido [...] cabendo, em qualquer dos casos,
(fl. 679).
indenização por perdas e danos”
No agravo (fls. 766-779), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 735-759).
É o relatório.
VOTO
A alegação de violação dos arts. 6o e 34 do CDC e 475 do CPC não foi
analisada pelo Tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração para
tratar da matéria, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas ao caso as Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
No que diz respeito à resolução contratual e à multa, a Corte local assim se
manifestou (fls. 615-619):
Desta feita, o promitente vendedor tem a obrigação contratual de entregar o
bem negociado, enquanto que o promitente comprador, o ônus de arcar com
o valor acordado. No presente caso, após análise das provas documentais,
como acertadamente consignado pelo magistrado na sentença recorrida,
restou demonstrado o inadimplemento contratual pela apelante, atrelado a
recusa do financiamento, o que enseja a resolução do contrato de promessa
de compra e venda. Assim, sendo indubitável que a promitente-compradora
incorreu em mora quanto ao adimplemento das parcelas decorrentes do
contrato firmado, tendo em vista a recusa no financiamento, considerando
que a legislação pátria prevê expressamente que o devedor será constituído
em mora a partir do momento em que deixar de efetuar o pagamento no
tempo, no lugar e na forma como convencionados, não havendo dúvidas de
que este deve responder por todos as consequências advindas do
inadimplemento.
Documento eletrônico VDA54285151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:04
Código de Controle do Documento: 021a3a37-e160-462d-b3e7-8157358a1462

[...]
Compulsando os autos, observa-se que a resolução do contrato ocorreu em
razão do inadimplemento da promissária compradora, tendo em vista que a
obtenção do crédito imobiliário é de responsabilidade do adquirente do
imóvel. Assim, não tendo o desfazimento decorrido de ato ilícito perpetrado
pela construtora ré, mostra-se correta a restituição parcial dos valores
pagos, na forma da Súmula 543 do STJ1, que determina a devolução
integral apenas na hipótese em que a resolução do contrato de promessa de
compra e venda de imóvel ocorra por culpa exclusiva do promitente
vendedor, o que não ocorreu no caso dos autos.
[...]
A apelante pugna, ainda, pelo reconhecimento do descumprimento da
decisão liminar proferida em primeiro grau que determinou o bloqueio e,
consequentemente, o pagamento da multa outrora imposta, contudo,
analisando os autos, verifico que referida decisão foi suspensa e reformada
neste ponto por este Órgão Julgador nos autos do Agravo de Instrumento n.
0804276-20.2017.8.02.0000. Assim, afasto o requerimento de pagamento da
multa em seu valor máximo.

Rever a conclusão do acórdão, para reconhecer culpa exclusiva da
vendedora com base em suposta informação do corretor e suas consequências, bem
como acerca de eventual suspensão da decisão liminar, demandaria incursão no
campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites
dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:04
Código de Controle do Documento: 021a3a37-e160-462d-b3e7-8157358a1462

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.711.879 / AL
Número Registro: 2024/0292202-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07179886620178020001
0717988662017802000150000
7179886620178020001
717988662017802000150000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JADIELMA SEVERINO DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO : IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - AL012939A
INTERES.
: EVERALDO OTAVIO DE LIMA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:29
Código de Controle do Documento: e4c97d7c-397c-4733-8e46-2d1d4ee599ec

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:29
Código de Controle do Documento: e4c97d7c-397c-4733-8e46-2d1d4ee599ec